Tribunal: TCU
Processo: 037.460/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - ME) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 26792/2014, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 805045, função DESPORTO E LAZER, que teve como objeto Construção de quadras poliesportivas e ampliação de uma quadra poliesportiva na Comunidade do Cipoal, Santarém - Pará. (no da TCE no sistema: 3133/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 4248/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor de Francisco Nélio Aguiar da Silva por não comprovar a regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse 1014824-99, firmado entre o Ministério do Esporte e o município de Santarém/PA e que teve por objeto a " Construção de quadras poliesportivas e ampliação de uma quadra poliesportiva na Comunidade do Cipoal, Santarém - Pará ". Considerando que a Caixa verificou a execução da integralidade do objeto pactuado sem que houvesse ressalvas em relação à avaliação técnica das obras conveniadas; considerando que a única irregularidade observada consistia na ausência de comprovação da titularidade da área das quadras do CIPOAL 1 e 2, o que motivou a instauração da TCE; considerando que, após diligência desta Corte de Contas, o Cartório do Registro de Imóveis da Comarca do Município de Santarém/PA encaminhou cópia de documentos em que constam as matrículas dos imóveis em que estão localizadas as quadras poliesportivas mencionadas; considerando que a documentação indica terem sido os dois imóveis desapropriados, em 18/2/2020, pelo município de Santarém/PA, estando, portanto, sob sua titularidade, o que afasta a irregularidade que motivou a instauração da TCE; considerando as manifestações uniformes da AudTCE e do Ministério Público junto ao TCU de arquivar o processo, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno, em: a) arquivar o processo, sem julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido; b) comunicar esta decisão a Francisco Nélio Aguiar da Silva, ao município de Santarém/PA e à Caixa Econômica Federal. 1. Processo TC Processo 037.460/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Francisco Nélio Aguiar da Silva (XXX.566.032-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.